Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013196-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL
AGRAVADO (S): CLAUDINEI B. DE LIMA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Sapezal/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2812-36.2016.811.0078, código: 95562, ajuizada em face de Claudinei B. de Lima - ME, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.
O Agravante aduz que não poderia o Juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.
Sustenta que o arquivamento provisório encontra fundamento em norma infra legal, qual seja, o Provimento da CGJ, que não pode, por si só, obstruir a execução de um crédito regularmente constituído, sob pena de incorrer em ilegalidade, pois a isso tão somente se prestaria uma Lei em sentido formal, haja vista a indisponibilidade do crédito tributário (artigo 141, CTN).
Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal. Ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento em ato infra legal do Poder Judiciário.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, destaca-se que, em razão da angularização em primeiro grau, deixo de submeter imediatamente o feito a julgamento e passo a análise do pedido de liminar.
Pretende o Agravante reformar a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal sem baixa no cartório distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com base no art. 1o do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, verbis:
Art. 1°. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.
§1°. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§2°. O desarquivamento dos Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução. [Destaquei]
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
A indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no art. 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito somente poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei.
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [Destaquei]
Por sua vez, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do CTN, que dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão do seu valor.
Logo, em um juízo de cognição sumária, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do crédito tributário, ferindo o estabelecido no mencionado artigo do CTN.
Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PORTARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. (AI, 48597/2013, Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMERA CÌVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). [Destaquei]
De igual modo, presente ainda o risco de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, uma vez que, conforme apresentado, a maioria de seus executivos fiscais estão firmados em valores abaixo do estipulado no Provimento 13/2013-CGJ, e a sua suspensão acarretará a diminuição da arrecadação municipal indispensável à manutenção do serviço público.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal de origem.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, e oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora